Tribunal: TJDFT
Processo: 0708554-90.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708554-90.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO EMBARGADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO PROVIMENTO PARCIAL AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL O Distrito Federal opõe embargos de declaração contra decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal, in verbis: “(...) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão proferida pelo Departamento de Logística e Finanças da PMDF no processo administrativo SEI no 00054-00067891/2018-22, até o julgamento do presente apelo.” O réu/embargante, Distrito Federal, alega que houve fato superveniente não considerado pela decisão, pois o recurso administrativo interposto pelo autor/embargado foi julgado, mantendo-se a aplicação da penalidade de multa e reduzindo-se o prazo quanto à proibição de contratar com a Administração, não havendo mais óbice quanto à divulgação da sanção. Requer o reexame da decisão, diante do fato superveniente alegado. Contrarrazões (ID 18207642). SUSPENSÃO DA DIVULGAÇÃO DA SANÇÃO ATÉ O EXAURIMENTO DA FASE RECURSAL ADMINISTRATIVA Com razão parcial o réu/embargante. A decisão que deferiu a antecipação da tutela recursal determinou a suspensão da decisão proferida pelo Departamento de Logística e Finanças da PMDF no processo administrativo SEI no 00054-00067891/2018-22 até o julgamento do presente apelo. Ocorre que o art. 9o, § 4o, do Decreto Distrital no 26.851/2006, utilizado para fundamentar a decisão ora embargada, dispõe que a divulgação da sanção administrativa pela autoridade competente pressupõe o exaurimento da fase recursal administrativa (ID 17194625). E, de acordo com os documentos juntados, o autor/embargado apresentou pedido de reconsideração de ato administrativo ao Comandante Geral da Polícia Militar do Distrito Federal, em 02/07/20 (ID 17194625), de modo que ainda não houve o exaurimento da fase recursal administrativa. Todavia, como a sanção também está sendo discutida na via judicial, entendo que sua aplicação deve ficar suspensa até o julgamento da apelação. Ante o exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração opostos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de que o dispositivo da decisão embargada passe a ter a seguinte redação: “(...) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a divulgação da decisão proferida pelo Departamento de Logística e Finanças da PMDF no processo administrativo SEI no 00054-00067891/2018-22, até o exaurimento da fase recursal administrativa, mantendo, todavia, a suspensão da aplicação da penalidade até o julgamento da apelação” DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL Em petição de ID 17306430, o autor/apelante, Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES informa o descumprimento da decisão antecipatória da tutela recursal. Requer seja determinado ao Distrito Federal e à PMDF que mantenham suspensa a aplicação de qualquer penalidade em face do apelante até o julgamento final do recurso de apelação, bem como seja determinada a retratação da PMDF por meio de publicação de suspensão da penalidade em DODF, a fim de não prejudicar mais ainda a renovação de contratos do apelante com órgãos da Administração Pública. Com razão o autor/apelante. Verifico que a sanção administrativa foi publicada no Diário Oficial do dia 30/06/2020 (ID 17651656), contrariando a determinação de que se aguarde o exaurimento da fase recursal administrativa, o que enseja a adoção, pelo Distrito Federal, de medidas para suspender a divulgação da penalidade. DISPOSITIVO Ante o exposto, dou provimento parcial aos embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para que, onde se lê: “(...) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão proferida pelo Departamento de Logística e Finanças da PMDF no processo administrativo SEI no 00054-00067891/2018-22, até o julgamento do presente apelo.” leia-se: “(...) Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender a divulgação da decisão proferida pelo Departamento de Logística e Finanças da PMDF no processo administrativo SEI no 00054-00067891/2018-22, até o exaurimento da fase recursal administrativa, mantendo, todavia, a suspensão da aplicação da penalidade até o julgamento da apelação.” Intime-se o Distrito Federal para que cumpra a decisão antecipatória da tutela recursal no prazo de 5 (cinco) dias, suspendendo a divulgação da penalidade aplicada ao IADES até o exaurimento da fase recursal administrativa, bem como retificando a publicação já lançada no DODF, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator